Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-73.2010.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004237-73.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVES TAVARES FALCAO - CPF: 070.801.151-91 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), ADRIANA BILHERBECK - CPF: 010.271.551-38 (APELANTE), EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 324.873.129-04 (APELADO), ANTONIA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 550.954.101-68 (APELADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MATERIAL –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, I, DO CPC - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de ação é um direito público subjetivo que tem guarida na própria Constituição da República de 1988 (art. 5o, XXXV) e encontra-se fundamentado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois
a simples propositura de uma ação em desfavor de alguém, não configura abuso de direito hábil a ocasionar dever de reparação por danos morais.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de situações descritas no art. 80, do CPC.

O
ônus de provar
fato constitutivo de seu direito é
do autor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por CLÓVIS TAVARES FALCÃO e ADRIANA BILHERBECK
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (57948), proposta em desfavor de EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS e ANTÔNIA TAVARES DOS SANTOS, julgou-a improcedente, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

Os apelantes alegam deslealdade e uso da má fé processual no ajuizamento de ação de reintegração de posse, de imóvel legalmente negociado entre as partes. Aduzem que sofreram prejuízos e danos materiais. Asseveram a ocorrência de sofrimento e danos à sua integridade psicológica, a ensejar indenização por danos morais.

Requerem a reforma da sentença singular para julgar a ação procedente, conforme os pedidos contidos na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (Num. 178433984 – pág. 03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado, de Indenização por Danos Materiais e Morais, resultou do ajuizamento de ação de reintegração de posse, da alegação de ocorrência de esbulho possessório, (invasão), e injustas provocações para desocupação do imóvel, tipo lote urbano, no 05, quadra 17, localizado na rua Carlos Drummond de Andrade no 57, na cidade de Juína/MT, promovida pelos ora apelados.
O juízo singular decidiu pela improcedência da Ação de Indenização (Num. 17843979 – pág. 03).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alegam má fé processual no ajuizamento de ação de reintegração de posse, de imóvel legalmente negociado entre as partes, por conta do que sofreram prejuízos e danos materiais, em razão da necessidade de se defenderem judicialmente, fato que ocasionou sofrimento e danos à sua integridade psicológica, a ensejar indenização por danos morais.

Em consulta aos autos, verifica-se que os apelantes, em sede de contestação na ação de Reintegração de Posse movida pelos ora apelados, postularam que os autores do feito alhures, fossem condenados por litigância de má fé e ao pagamento de danos materiais e morais, (Num. 17841541 – pág. 05).

O juízo singular da Ação de Reintegração de Posse, então, diante das provas carreadas aos autos, decidiu pela improcedência da referida ação, extinguiu o feito, e entendeu por suficiente a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, (Num. 17842456 – pág. 03).

Saliente-se que o diploma legal determina que o ônus de custear as despesas oriundas do processo intentado na busca de um pretendido direito, incluso os honorários advocatícios sucumbenciais, é um dever do vencido, nos termos do art. 85, do CPC. Logo, verifica-se que o juízo singular da Ação de Reintegração de Posse intentada e julgada improcedente, não considerou estender à parte vencida, condenação por litigância de má fé e pagamento de danos materiais e morais.

O juízo
a quo,
ao caso em tela, nesta Ação de Indenização, ao rejeitar o pedido de condenação por danos materiais e morais, entendeu por incabível tal postulado, observado que a sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse, não reconheceu que os apelados agiram de má-fé na propositura do feito.

Em prosseguimento, observou a sentença guerreada que o direito de ação é um
direito público subjetivo, que tem guarida na própria Constituição da República de 1988 (art. 5o, XXXV) e encontra-se fundamentado no princípio da inafastabilidade da jurisdição,
(Num. 17843979 – pág. 02).

A garantia constitucional de se buscar a prestação jurisdicional para a satisfação de um direito, é conduta que se alicerça no livre acesso à tutela do Estado, para afastar conflitos e com isso, impedir o uso abusivo ou mesmo ilegal de direitos, uma das colunas a sustentar o estado democrático.

Os apelados não praticaram qualquer ato ilícito ao ajuizar a ação de Reintegração de Posse, pois acreditavam fazer jus à pretensão deduzida e exerceram seu direito constitucional de acesso à jurisdição. Na verdade, a simples propositura de uma ação em desfavor de alguém, não configura abuso de direito hábil a ocasionar dever de reparação por danos morais.

O art. 373, do CPC, dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autores, ora apelantes, na
verdade, não se desincumbiram de seu ônus, pois como reconheceu o juízo,
não há nos autos qualquer elemento realmente convincente de que os apelados tenham, de fato, agido de má-fé.
Quanto ao tema, verifica-se que a situação não se amolda às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC,
de forma que não lograram êxito em
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 12% (doze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020